Tribunal: TJMT
Processo: 1026642-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026642-10.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em FGTS]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), WALDER MORAES COELHO - CPF: 006.764.111-34 (EMBARGANTE), TULIO SERGIO MISSEL SILVA - CPF: 371.836.809-91 (EMBARGADO), SANDRA RAAD - CPF: 450.366.169-87 (EMBARGADO), HLT HOLDING LTDA. - CNPJ: 43.055.183/0001-55 (EMBARGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), RODRIGO RAMINA DE LUCCA - CPF: 041.818.059-80 (ADVOGADO), LEONARDO BIBAS - CPF: 054.992.909-62 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 059.674.329-73 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 435.902.668-48 (ADVOGADO), SARAH KARNOSKI STOCCO - CPF: 103.439.829-60 (ADVOGADO), GISELE BUTAKKA COELHO - CPF: 581.464.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERTAPA SOC CIVIL LIMITADA - CNPJ: 03.217.163/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), SANDRA RAAD - CPF: 450.366.169-87 (EMBARGANTE), RODRIGO RAMINA DE LUCCA - CPF: 041.818.059-80 (ADVOGADO), LEONARDO BIBAS - CPF: 054.992.909-62 (ADVOGADO), RICARDO SIQUEIRA DE CARVALHO - CPF: 059.674.329-73 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 435.902.668-48 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 435.902.668-48 (EMBARGADO), WALDER MORAES COELHO - CPF: 006.764.111-34 (EMBARGADO), FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO
REGIMENTAL
– AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

– GRATUIDADE DE JUSTIÇA
DEFERIDA À PARTE EMBARGADA
– OMISSÃO –
DE
SCONSIDERAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a alegada omissão quanto aos documentos juntados e se a parte embargante pretende rediscutir matéria já apreciada, qual seja, a suposta incapacidade econômica.

É necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15 para o acolhimento dos embargos de declaração, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

SANDRA RAAD

opõe
Embargos de Declaração (ID.
2
1
8340670
), objetivando sanar vícios que estariam
maculando
O v. Acórdão de ID. 21
6207680
, proferid
o
ao Recurso de Agravo
Intern
o n.
1026642-10.2023.8.11.0000
, que
deu
provimento ao pleito do ora embarga
do
,
deferindo-lhe a gratuidade judiciária.

Em s
íntese,
a
embargante
alega
a existência de omissão

no referido acórdão,
alegando que
este desconsiderou
as evidências de saúde financeira do ora embargado, aludindo que este possui imóvel que chegou a ser valorado em aproximadamente R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), bem como que é representado por escritório de advocacia de grande relevância.

Assim, postula o acolhimento dos
presentes embargos a

fim de reformar a decisão recorrida, de modo a suprir a omissão

apontada e indeferir a gratuidade de justiça ao embargado.

Contrarrazões pela rejeição dos presentes
aclaratórios
(ID. 2
20248172
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.” (
g.n
.)

No caso em comento, desde logo, verifica-se ser caso de desacolhimento do recurso ante a ausência de qualquer das hipóteses supra.

Isto porque, da análise dos autos, denota-se que a questão
já foi analisada
no acórdão ora embargado,
não hav
endo
a
embargante juntado qualquer
fato novo
capaz de
demonstrar a
saú
de financeira da parte embargada
.

Neste sentido,
colaciono enxerto do v. acórdão ora embargado (ID. 215300685):

“Da apreciação da matéria, constata-se que a parte agravante afirma auferir, mensalmente, rendimento no valor de um salário-mínimo, referente ao pagamento de benefício previdenciário, sendo a sua única renda.

Tal fato é comprovado pelos extratos bancários de
IDs
. 189895189, 189895191 e 189895192, que demonstram que o agravante não possui transações financeiras de valores vultosos, recebendo, mensalmente, apenas o valor de R$ 1.320,00 (um mil, trezentos e vinte reais) do INSS.

Milita também a favor da alegada hipossuficiência financeira o comprovante de cadastro no
CadÚnico
(ID. 189895188), por meio do qual é possível inferir que o agravante possui renda familiar per capita no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

É cediço que o
CadÚnico
, programa do Governo Federal realizado por intermédio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, destina-se a identificar grupos familiares de baixa renda, com o fito de incluí-los em programas de assistência social e redistribuição de renda, demonstrando, portanto, a hipossuficiência financeira aventada pelo agravante.

Com efeito, importa salientar que nos autos originários, o recorrente busca reverter a arrematação do imóvel objeto da lide, cuja existência motivou o indeferimento da gratuidade judiciária.

Sendo assim, por óbvio, atualmente o agravante não detém a propriedade do bem, não auferindo qualquer renda que, eventualmente, dele proviesse, não havendo nos autos comprovantes de liquidez financeira que o capacite ao recolhimento das custas e taxas processuais.

Deste modo, possível concluir que haverá comprometimento do sustento próprio e da família da parte recorrente caso tenha que arcar com o pagamento das custas judiciais, razão pela qual ouso divergir da nobre relatora para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça.
”

Nota-se que a gratuidade ju
diciária foi deferida com a análise detida dos elementos de prova
anexad
os aos autos pela
parte
ora embargada, que foram suficientes a demonstrar a sua
incapacidade de arcar com as custas processuais sem prejudicar o próprio sustento.

Logo, não há que se falar em omissão, indicando que a verdadeira intenção da parte embargante é, n
ovamente
, apenas ver reapreciado o mérito sem que haja, de fato, o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, ausentes os vícios apontados e evidenciando-se o mero inconformismo da parte embargante, esta deve se utilizar dos
meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Ante o exposto,
rejeito os embargos declaratórios
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024